Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751266-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F., Dr. Alex Costa de Oliveira (ID 65675887), que, em sede dos embargos à execução propostos contra o DISTRITO FEDERAL, por não ter sido atendido o § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil e demais determinações, indeferiu a petição inicial, com apoio no art. 321 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, bem como art. 16 da Lei n.o 6.830/1980 (garantia do Juízo). É o relato do essencial. DECIDO. A despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não carreou aos autos qualquer documentação apta a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF., 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator